Tribunal: CARF
Processo: 18186.003399/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003399/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FABIANA CORDARO SCHNARNDORF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária permite a dedução de despesas médicas, cabendo ao
contribuinte comprovar que o encargo financeiro foi por ele assumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe
negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2005/ exercício 2006,
emitida em 27/04/2009, com redução do imposto a restituir, em face da constatação de
infração à legislação tributária, configurada por dedução indevida de despesas com
plano de saúde de Rafael Cordaro Schnarndorf e Gabriella Cordaro Schnarndorf, não
declarados como dependentes pela contribuinte.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, acompanhada dos documentos de
fls. 08/33 (conforme numeração após digitalização dos autos), alegando, em síntese,
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003399/2009-61
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003399/2009-61

- apresentou à fiscalização os documentos comprobatórios de que seus filhos Rafael
Cordaro Schnarndorf e Gabriella Cordaro Schnarndorf são seus dependentes em plano
de saúde de sua titularidade junto a Sul América;
- a dedução foi efetuada de conformidade com o que estabelece o Manual de Perguntas
e Respostas relativo ao exercício 2006 nas questões no 355 e 356, que transcreve, o qual
constitui norma complementar, a teor do que dispõe o art. 100 do Código Tributário
Nacional;
- ademais, o art. 146 do mesmo Código, estabelece restrições à administração tributária
no tocante à aplicação de novos critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento;
- “com efeito, na medida em que as despesas médicas ora glosadas não foram deduzidas
nas declarações dos dependentes (documento 06), podem ser deduzidas na declaração
da ora IMPUGNANTE, titular do plano de saúde”.
- por fim, requer a liberação da restituição de imposto de renda a que tem direito.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária permite a dedução de despesas médicas, cabendo ao contribuinte
comprovar que o encargo financeiro foi por ele assumido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A pretensão do contribuinte não foi acolhida no julgado recorrido pelas seguintes
razões:
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que o contribuinte, quando intimado pela administração tributária, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções. Seguem
transcritos os dispositivos legais pertinentes:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003399/2009-61

§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(sem destaques no original)
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5(sem grifos no original)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Primeiramente cabe destacar que, como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a
quem alega. No caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, é o
contribuinte que, ao declarar as despesas, está alegando que as mesmas ocorreram e se
enquadram nos moldes determinados pela legislação. Incumbe, portanto, ao
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003399/2009-61

contribuinte, comprová-la perante o fisco quando assim for solicitado. Desse modo o
art. 73 do RIR/99, acima transcrito, é expresso no sentido de que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, trazendo elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato que pretende provar, sob pena de não tê-las aceitas pelo fisco.
Assim, o direito à dedução das despesas médicas está sempre vinculado à comprovação
prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados,
cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Destaque-se que a legislação permite a dedução de pagamentos especificados e
comprovados. Em sua impugnação, a interessada apresenta os documentos de fls.
24/25, que consistem em declarações firmadas por responsável de Sul América Serviços
Médicos S/A.
No documento de fls. 25, são especificados os tipos de plano e respectivos valores,
cobrados de Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda., CNPJ no
40.196.511/0001-45. Em consulta aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil,
verifico que a empresa Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. é fonte
pagadora da impugnante. Já o documento de fls. 24 declara a permanência da
impugnante no plano e informa a existência de dependentes - Rafael Cordaro
Schnarndorf e Gabriella Cordaro Schnarndorf.
Assim, os autos demonstram que a contribuinte é beneficiária titular de plano de saúde
coletivo contratado por sua fonte pagadora. Ressalto que a empresa de prestação de
serviços de saúde é clara no sentido de informar “os prêmios cobrados da empresa
ROTHENBERG COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. (...)
referente os planos Especial I, Especial II e Executivo I, firmados na apólice de seguro
saúde, no 35823, no período de 2003 a 2007.” – grifos meus.
Na modalidade de plano de saúde em questão, o encargo financeiro pode tanto ser
assumido integralmente pela empresa contratante, como ser compartilhado entre esta e
os empregados/dirigentes, ou apenas por estes.
Cabe esclarecer que a modalidade de tributação mediante deduções implica a redução
da base de cálculo do tributo por meio da dedução de despesas legalmente previstas. No
presente caso, despesas médicas, na forma legalmente prevista, que inclui planos de
saúde. A lógica de tal modalidade de tributação é permitir ao contribuinte que reduza a
base de cálculo do tributo em razão de ter desembolsado valores para pagamento das
despesas legalmente dedutíveis.
Os dispositivos legais acima transcritos são expressos no sentido de que são dedutíveis
pagamentos de despesas médicas efetuados pelo contribuinte, os quais devem ser
comprovados quando assim solicitados pela administração tributária.
Da análise dos autos verifico que, no presente caso, a glosa deveu-se ao fato de a
contribuinte ter deduzido despesas com plano de saúde de seus filhos, declarados como
dependentes pelo sr. Richard Schnarndorf que, presume-se, seja seu cônjuge (fls.
27/33). De tal DIRPF, apresentada em modelo completo, não constam as referidas
despesas para efeitos de dedução.
Embora admita-se a possibilidade de dedução de despesas com plano de saúde em
situações similares à presente, em qualquer hipótese é imprescindível a
comprovação do pagamento da despesa médica declarada, com recursos da
própria contribuinte.
No presente caso, os documentos carreados aos autos pela impugnante comprovam
ser beneficiária de plano coletivo de saúde, contratado por sua fonte pagadora,
mas em nenhum deles consta o valor efetivamente pago por ela.
Ou seja, depreende-se que a empresa Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos
Ltda tenha efetuado pagamento de valores relativos à interessada, mas não que esta
assumiu o encargo financeiro cujo montante, repita-se, não consta dos autos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.755 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003399/2009-61

Concluo, assim, que a impugnante não logrou comprovar ter efetuado despesas junto ao
referido plano de saúde, conforme informado em sua DIRPF, razão pela qual mantenho
a glosa. (g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou comprovante de
rendimentos, emitido pela fonte pagadora Rothenberg Com. Perf. e Cosm. Ltda., referente ao
ano-calendário 2005, em que consta o valor pago de seguro saúde, de R$11.742,18.
Uma vez comprovado que o contribuinte assumiu o ônus, deve ser reestabelecida
a dedução glosada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital